Tribunal: STF
Processo: ADI 6750
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela FEDERAÇÃO NACIONAL DA DISTRIBUIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – FENABRAVE e pela FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CONCESSIONÁRIOS E DISTRIBUIDORES DE VEÍCULOS – FENACODIV, em face do art. 1º, inciso III, alínea “d”, do Decreto 65.255/2020 e do art. 1º, inciso, I, do Decreto 65.454/2020, ambos do Estado de São Paulo, que alteraram dispositivos do Decreto estadual 45.490/2000 (Regulamento de ICMS – RICMS/SP). 
    Transcrevo o teor das normas impugnadas:
    Decreto 65.255/2020, do Estado de São Paulo
    Artigo 1° - Passam a vigorar, com a redação que se segue, os dispositivos adiante indicados do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30 de novembro de 2000: (...)
    II - do Anexo II: 
    d) os incisos I e II do “caput” do artigo 11: 
    “I - veículos - 69,3% (sessenta e nove inteiros e três décimos por cento)” 
    Decreto 65.454/2020, do Estado de São Paulo
    Artigo 1º - Passa a vigorar, com a redação que se segue, o inciso I do "caput" do artigo 11 do Anexo II do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto n° 45.490, de 30 de novembro de 2000: 
    “I - veículos: 78,3% (setenta e oito inteiros e três décimos por cento)”.
    Inicialmente, as autoras defendem a sua legitimidade ativa para instaurar a jurisdição constitucional abstrata na defesa dos interesses de seus membros, sustentando que a FENABRAVE é entidade nacional representativa da categoria econômica de distribuição de veículos no Brasil, reunindo 52 associações de marcas de veículos automotores e supostamente possuindo representação em mais de nove Estados da Federação; enquanto a FENACODIV afirma ser “a entidade máxima de representação sindical do setor da Distribuição de Veículos no Brasil”. 
    Quanto ao mérito, sustentam, em síntese, que os dispositivos impugnados contrariam diretamente o princípio da reserva legal ou da estrita legalidade tributária (arts. 150, inciso I e §6º; e 155, §2º, inciso VII, alínea “g” da CF), bem como o princípio da separação dos poderes (arts. 1º e 2º da CF), na medida em que a redução do benefício fiscal ora questionada e o aumento indireto do tributo constituiria matéria reservada à lei complementar, não se admitindo a delegação legislativa ao Poder Executivo. 
    Alegam, também, que os Decretos paulistas não trouxeram qualquer fundamentação específica para a majoração do ICMS na revenda de veículos usados, o que violaria os princípios da motivação e da moralidade previstos no art. 37 da CF. 
    Argumentam que a retração na economia decorrente da pandemia não justifica o aumento do imposto em questão, pois já no segundo semestre de 2020 teria havido a retomada econômica que culminou em arrecadação superior ao mesmo período de 2019, de acordo com os Relatórios de Arrecadação da Receita Tributária do Estado de São Paulo emitidos em outubro, novembro e dezembro de 2020, extraídos do portal de transparência, além do aumento do PIB estadual em 0,4% naquele ano, tudo anterior à redução do benefício fiscal contestada, configurando suposto intuito de desvio de finalidade arrecadatória. 
    Ainda, aduzem que a majoração do ICMS na venda de veículos usados atenta contra os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, na medida em que estaria gerando nova retração no setor automotivo, segundo o estudo Performance de Veículos Usados (PVU), produzido pela consultoria MegaDealer, o que impede inclusive o aumento da arrecadação do Estado, não atingindo, portanto, a finalidade pretendida pelos Decretos questionados. 
    Requerem a concessão de tutela cautelar de urgência, para que seja suspensa a eficácia dos dispositivos impugnados “e, assim, seja afastada a majoração do ICMS na revenda de veículos usados”. No mérito, pedem pela declaração de inconstitucionalidade do art. 1º, inciso III, alínea “d”, do Decreto 65.255/2020 e do art. 1º, inciso, I, do Decreto 65.454/2020, ambos do Estado de São Paulo.
    Diante da relevância da matéria constitucional suscitada e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, adotei, em 17 de março de 2021, o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999.
    Instado a apresentar informações, o Governador do Estado de São Paulo alegou, como preliminar, a ilegitimidade ativa das autoras. Em relação à FENACODIV, argumentou que a entidade não poderia ser considerada confederação sindical – uma vez que não é composta por três federações – nem entidade de classe de âmbito nacional. Em relação à FENABRAVE, afirmou que não estaria demonstrada a abrangência nacional de sua atuação. Também defendeu a falta de pertinência temática, uma vez que o art. 11, I, do Anexo II, do RICMS, na redação dada pelo Decreto 65.255/2020, já foi revogado.
    No mérito, defendeu a constitucionalidade das normas, argumentando que o entendimento da CORTE é no sentido da constitucionalização da internalização dos convênios CONFAZ por meio de Decreto do Poder Executivo. Adicionalmente, sustenta que os Decretos impugnados não criaram ou aumentaram tributos, pois apenas teriam readequado a política de benefícios fiscais às necessidades resultantes da pandemia do COVID-19, a afastar a violação aos princípios da proporcionalidade e da racionalidade. 
    A Advocacia-Geral da União registrou, como preliminar, a falta de legitimidade das autoras para o ajuizamento da ação. No mérito, defendeu a improcedência do pedido, pois as disposições combatidas não foram inéditas ao preverem a diminuição do percentual, uma vez que o Convênio ICMS 42/2016 do CONFAZ autoriza os Estados a reduzir o montante de incentivos e benefícios no âmbito do ICMS. Aponta que os atos impugnados não carecem de motivação, uma vez que justificados pelo Governo do Estado. Por fim, salientou que a redução do benefício se insere no conjunto de medidas necessárias para o equilíbrio das contas públicas, em face da pandemia. 
    A Procuradoria-Geral da República, por sua vez, opinou apenas pelo não conhecimento da ação, ante a ilegitimidade ativas das autoras.
    É o relatório, decido.
    A presente Ação Direta de Inconstitucionalidade não reúne as condições processuais indispensáveis ao seu conhecimento, pois as Associações Autoras carecem de legitimidade ativa para postular em desfavor da higidez constitucional das normas questionadas, que dispõe sobre a redução de benefícios fiscais relativos ao ICMS incidente em operações de revenda de veículos automotores usados. 
    A Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a legitimidade para o ajuizamento das ações do controle concentrado de constitucionalidade por parte de confederações sindicais e entidades de classe (art. 103, IX, da CF, c/c art. 2º, IX, da Lei 9.868/1999) pressupõe: (a) caracterização como entidade de classe ou sindical, decorrente da representação de categoria empresarial ou profissional (ADI 4294 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2016); (b) a abrangência ampla desse vínculo de representação, exigindo-se que a entidade represente toda a respectiva categoria, e não apenas fração dela (ADI 5320 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 7/12/2015); (c) caráter nacional da representatividade, aferida pela demonstração da presença da entidade em pelo menos 9 (nove) estados brasileiros (ADI 4230 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 14/9/2011); e (d) a pertinência temática entre as finalidades institucionais da entidade e o objeto da impugnação (ADI 4722 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 15/2/2017). 
    Sob esse enfoque, as requerentes carecem de legitimidade para a propositura de ações de controle concentrado de constitucionalidade, pois não lograram demonstrar a sua representatividade adequada para a instauração do controle abstrato perante o SUPREMO TRIBUNAL, em conformidade com o critério definido pela jurisprudência da CORTE.
    A FENABRAVE, apesar de indicar, nos documentos juntados aos autos, que possui administrações regionais em nove Estados da Federação, após consulta ao sítio eletrônico da autora, constata-se que esta só possui associados em quatro Estados, não se configurando a abrangência nacional da representatividade.
    Em relação FENACODIV, embora a autora afirme ser “entidade máxima de representação sindical do setor da Distribuição de Veículos no Brasil”, a análise dos documentos juntados aos autos permite concluir que a entidade congrega apenas sindicatos e não federações, não preenchendo os requisitos necessários para ser qualificada como uma confederação, para efeitos do art. 103, IX, da Constituição Federal, o qual se refere a entidades sindicais de grau superior.
    Nesse sentido, o entendimento consolidado desta CORTE SUPREMA, através de inúmeros precedentes (ADI 164, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, DJ de 17/12/1993; ADI 5056 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 8/9/2014; ADI 4656 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, Dje de 1/9/2014; ADI 6531 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 19/10/2020).
    Diante disso, considerando a falta de legitimidade ativa das requerentes, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com base nos arts. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e 485, VI do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente